Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio”. (REsp 1646531/RJ, Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017)
2. A penhora de 0,5% do valor da dívida é inexpressiva frente ao débito, mas é passível de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência, não havendo que se falar em desbloqueio.
3. Agravo de instrumento provido.